Tribunal: STF
Processo: Rcl 74748
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RCL 67.245- AGR. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Companhia Rio Bonito - Comunicações contra decisão do Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo  nº 1001027-51.2023.5.02.0054, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, ADC 48, ADI´s 3.961 e 5.625, RE 958.252 - Tema 725 da repercussão geral, bem como de descumprimento da decisão emanada na Reclamação Constitucional 67.245 desta Suprema Corte. 



    Narram as reclamantes terem sido demandadas na origem com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das verbas trabalhistas decorrentes. Relatam que o juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício do ora beneficiário com as empresas integrantes do mesmo grupo econômico da reclamante, desconsiderando contratos de prestação de serviços regulares, ao concluir pela existência de “pejotização”. 



    Argumentam, em síntese, que os precedentes desta Suprema Corte têm reconhecido a licitude da “pejotização” como espécie de terceirização, de forma que a decisão reclamada viola o que decidido na ADPF 324.



    Salientam, então, ter ajuizado Reclamação Constitucional neste STF, autuada sob o nº 67.245, distribuída à minha relatoria, que foi julgada monocraticamente procedente, decisão esta mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. Nada obstante, ao proferir nova decisão, o Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo “manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as ora postulantes e o interessado”  (doc. 1, p. 3). 



    Assim, aduzem as reclamantes que o acórdão manteve o reconhecimento de vínculo empregatício, descumprindo, portanto, acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na Rcl 67.245-AgR, de minha relatoria. 



    Requerem, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a observância dos paradigmas apontados como violados. 



     Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações das reclamantes relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e o grupo econômico reclamante, por entender ilícita a terceirização na forma de “pejotização”, conforme se observa do seguinte excerto da decisão impugnada (doc. 13, p. 7-8): 



    “Os elementos dos autos, porém, confirmam a existência do vínculo de emprego também no período no qual o autor prestou serviços como pessoa jurídica. 



    A prova oral foi favorável à tese da exordial, uma vez que até a testemunha trazida pelas rés (Sr. Robinson) confirmou que não houve alteração nas funções dele próprio e do reclamante quando da transformação formal de ambos em celetistas. Transcrevo: ‘que inicialmente foi pessoa jurídica, tendo depois passado a celetista; que no departamento de telecomunicações todos os que trabalhavam como pessoa jurídica passaram a celetistas, não sabendo por que motivo (...); que continuou fazendo o mesmo que fazia como pessoa jurídica, nas mesmas condições no mesmo local e com a mesma frequência’ (grifos meus). 



    A testemunha trazida pelo autor, Sr. Marlon, disse: ‘que Alexandre Vila é gerente da área de transmissão ao qual o reclamante foi subordinado; que o depoente foi subordinado ao diretor da área, Tiago Perrela, assim como o reclamante; que o depoente precisava do aval do diretor da área para realizar uma dispensa, acreditando que o mesmo ocorria com o reclamante (...); que as atividades do autor sempre foram mais ou menos as mesmas, não se alterando ao longo dos anos'. 



    Restou comprovado que nada mudou nas funções do reclamante de 2009 a 2023. Nada justifica a mudança na natureza jurídica da relação que pretendeu imprimir a primeira ré ao autor. Assim, declaro nula a contratação do reclamante através de pessoa jurídica, declarando também a existência do contrato por prazo indeterminado entre as partes de 26/11/2009 a 5/05/2023, sem solução de continuidade. Nesse passo, condeno a primeira reclamada a retificar eletronicamente a data de admissão constante da carteira de trabalho e previdência social para 26/11 /2009 do reclamante, tudo em dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$300,00, até o limite de R$3.000,00, hipótese na qual a obrigação será cumprida pela Secretaria da Vara, sem prejuízo da multa. No mais, o autor admitiu o exercício da coordenação da área desde a admissão, logo não ocorreu alteração na função. 



    Em vista do reconhecimento do vínculo em período sem registro, oficie-se o Ministério do Trabalho para as providências cabíveis, bem como à União (antigo INSS), para cobrança dos recolhimentos previdenciários devidos pelo empregador e anotação do período correspondente como tempo de contribuição pelo empregado. 



    Oportuno salientar que o termo de quitação amigável não pode gerar nenhum efeito, uma vez que neste capítulo foi reconhecida a fraude na contratação do autor como pessoa jurídica.” (grifei)



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao afastar a terceirização de atividade-fim por “pejotização”, reconhecendo o vínculo empregatício com as empresas reclamantes, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, Redator para o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta o que decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 67.245-AgR, de minha relatoria, cuja ementa se transcreve: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 67.245-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2024 - grifei).



    Com efeito, observa-se que a Primeira Turma desta Corte apreciou reclamação anterior proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Companhia Rio Bonito - Comunicações, tendo por objeto a mesma ação trabalhista ora em debate. A presente reclamação, assim, veicula reiteração da Reclamação 67.245, cujo julgamento de procedência assentou que o reconhecimento de vínculo de emprego entre as oras reclamantes e o beneficiário Maurício Bellucci ocorreu em afronta às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Portanto, na reclamação anterior, esta Corte já assentara a procedência dos argumentos das reclamantes, sob o fundamento de que o Tribunal a quo não poderia reconhecer o vínculo de emprego entre a empresa reclamante e o beneficiário. 



    Diante do cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, constata-se claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a decisão exarada na Rcl 67.245-AgR, na medida em que a decisão ora impugnada manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo  nº 1001027-51.2023.5.02.0054, julgando improcedente a reclamação trabalhista de origem. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Considerando que a parte beneficiária, apresentou contestação em reclamação idêntica, distribuída à minha relatoria (Rcl 67.245), proceda-se à sua intimação para que seja cientificada da presente decisão por meio de carta de intimação a ser enviada ao patrono que a representa naquele outro feito (Rcl 67.245), Dr. Vitor Silva Kupper, OAB/SP nº 280.847, no seguinte endereço profissional: na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.195, sala 1.615 – Vila Andrade, São Paulo/SP, CEP: 05724-003.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente